Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-15.2020.8.11.0085
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-15.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE KLEINUBING - CPF: 005.826.601-14 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR RETENÇÃO -

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008 - DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO NÃO COMPROVADO
-
DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Ainda que a Instrução Normativa INSS 28/2008 tenha regulamentado a modalidade de empréstimo consignado por retenção, é indispensável a declaração de vontade para o reconhecimento do negócio jurídico.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
BANCO BRADESCO S.A..

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Empréstimo Pessoal, movida por
CLOVIS JOSE KLEINUBING
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do negócio jurídico, declarar a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário e conta corrente do autor e decorrentes do referido contrato inexistente, bem como para condenar o banco a devolver de forma dobrada os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado. Condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou a requerida o adimplemento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 232970671): Suscita prejudicial de mérito de prescrição, porquanto o contrato foi celebrado em 2015 e o ajuizamento da ação ocorreu em 04/10/2020, vale dizer decorridos 05 anos para buscar a satisfação da pretensão. Assevera, ainda, que a decadência deve ser reconhecida com a consequente extinção da ação.

No mérito, sustenta, em síntese, que o contrato de empréstimo é regular e que os descontos realizados estavam de acordo com o contrato assinado pelo autor.

Alega que a parte autora não comprovou a má-fé ou fraude para a repetição do indébito se dê em dobro. Aduz que a simples existência de um contrato não reconhecido pela parte autora não configura, por si só, dano moral. Além disso, sustenta que o valor de R$ 6.000,00 é excessivo e não proporcional ao suposto dano sofrido.

Aduz que a data inicial para incidência dos juros de mora é o arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer a restituição na forma simples e a redução dos danos morais.

Sem contrarrazões
(Id. 232970673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição parcial, ao argumento de que os descontos se iniciaram em dezembro/2015 e o ajuizamento da ação 09/10/2020.

Acerca da matéria, verifica-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se fragmento:

“(...) considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da data do efetivo pagamento, conforme lição recentíssima do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Salienta-se, ainda, que o entendimento restou confirmado em recentíssima técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1001001-91.2023.8.11.0041, de relatoria da e. Desa. Serly Marcondes Alves.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na conta corrente do autor, referente ao contrato objeto da lide, tiveram início em dezembro/2016 (Id. 232966676) e foram realizados até julho/2018 (Id. 232966678 – pág. 04).

Portanto não há parcelas descontadas há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Posto isto,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Narra o autor que possui conta corrente no banco requerido e que é aposentado por invalidez, cuja renda é de um salário mínimo.

Em dezembro de 2015, realizou um empréstimo de R$ 3.500,00, a ser pago em 30 parcelas de R$ 172,14, que seriam descontadas de sua aposentadoria. No entanto, o banco também descontou indevidamente o mesmo valor de sua conta bancária até julho de 2018. Como resultado, sofreu uma dupla cobrança, tanto na aposentadoria quanto na conta corrente.

Alega que não solicitou a modalidade de contrato empréstimo por retenção, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos da conta corrente 3086-4, agência 1646, de Peixoto de Azevedo/MT que demonstram os descontos efetuados e outras documentações (Id. 232966676). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação,
deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória
da que justificasse a modalidade supostamente contratada ou a forma como seria cobrado, a fim de demonstrar a regularidade na operação “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR RETENÇÃO”.

Importa salientar que a Instrução Normativa INSS 28, de 16 de maio de 2008, estabelece os critérios e procedimentos para a consignação de descontos referentes ao pagamento de empréstimos e cartões de crédito nos benefícios previdenciários, considera como consignado tanto o empréstimo com desconto direto na folha de pagamento (empréstimo consignado pessoal) quanto aquele em que a parcela é retida diretamente na conta bancária, durante o crédito do benefício (empréstimo consignado por retenção). Veja-se:

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1) O lançamento de empréstimo pessoal sob a rubrica "retenção" (código nº 321) no extrato de pagamento de benefícios previdenciários do INSS não significa necessariamente que as parcelas foram descontadas em folha. 2) No caso de empréstimos consignados, quando há o desconto em folha, o INSS lança o valor da parcela como "consignação empréstimo pessoal" (código nº 216). 3) Portabilidade de crédito é a transferência de um contrato de crédito de uma instituição financeira para outra, mediante a solicitação do cliente. 4) No caso dos autos, após a realização da portabilidade dos empréstimos consignados contratados com o banco Itaú-BMG para o banco Bradesco, a autora alterou também a modalidade de pagamento. 5) Dessa forma, as parcelas deixaram de ser descontadas em folha e passaram a ser debitadas na conta corrente sob a rubrica "PARC. CRED. PESS", alterando-se, consequentemente, o título dos lançamentos no documento que comprova o recebimento da aposentadoria: antes da portabilidade, "CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOAL" (código nº 216); após, "EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (RETENÇÃO)" (código 321). 6) Diante da não ocorrência dos descontos em duplicidade e da regular contratação da portabilidade, não há dano moral indenizável. 7) Recurso conhecido e provido. 8) Sentença reformada. (TJ-AP - RI: 00283438120198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 25/03/2020, Turma recursal)

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1) O lançamento de empréstimo pessoal sob a rubrica "retenção" (código nº 321) no extrato de pagamento de benefícios previdenciários do INSS não significa necessariamente que as parcelas foram descontadas em folha. 2) No caso de empréstimos consignados, quando há o desconto em folha, o INSS lança o valor da parcela como "consignação empréstimo pessoal" (código nº 216). 3) Portabilidade de crédito é a transferência de um contrato de crédito de uma instituição financeira para outra, mediante a solicitação do cliente. 4) No caso dos autos, após a realização da portabilidade dos empréstimos consignados contratados com o banco Itaú-BMG para o banco Bradesco, a autora alterou também a modalidade de pagamento. 5) Dessa forma, as parcelas deixaram de ser descontadas em folha e passaram a ser debitadas na conta corrente sob a rubrica "PARC. CRED. PESS", alterando-se, consequentemente, o título dos lançamentos no documento que comprova o recebimento da aposentadoria: antes da portabilidade, "CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOAL" (código nº 216); após, "EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (RETENÇÃO)" (código 321). 6) Diante da não ocorrência dos descontos em duplicidade e da regular contratação da portabilidade, não há dano moral indenizável. 7) Recurso conhecido e provido. 8) Sentença reformada. (TJ-AP - RI: 00283438120198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 25/03/2020, Turma recursal)

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, porquanto não comprovada a regularidade da modalidade contratada, revela-se acertada a decisão do juízo de origem que anulou os descontos do contrato nº 0123296515951, cobrados/debitados simultaneamente junto ao benefício previdenciário e conta corrente, ambos de titularidade do autor.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento dos envolvidos e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 se mostra adequado e proporcional ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

No que diz respeito, a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente pela Instituição Financeira, vale ressaltar que, em revisão de entendimento, tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a requerida tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a restituição com essa pesada punição, portanto, é caso de alterar a devolução para que seja realizada na forma simples.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para alterar a restituição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024